Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728932-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWALDO DE PAULO PERES AGRAVADO: MAURICIO MOREIRA JACOMO, MARISA JACOMO LOYOLA, WAGNER MOREIRA JACOMO, RICARDO MOREIRA JACOMO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDWALDO DE PAULO PERES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0734765-10.2025.8.07.0001, indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela parte embargante, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O agravante sustenta, em síntese, que a obrigação exequenda é inexigível, por estar subordinada a condição suspensiva não implementada, consistente na apresentação, pelos exequentes, dos documentos necessários à lavratura da escritura pública e ao registro das três glebas de terras objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Alega, ainda, a ocorrência da exceção de contrato não cumprido, uma vez que os agravados não teriam cumprido integralmente sua obrigação contratual, especialmente no que tange à regularização registral da terceira gleba, que permanece sem matrícula própria. Argumenta que, embora os agravados tenham apresentado três certidões de matrícula, apenas duas delas correspondem às glebas originalmente contratadas, sendo a terceira matrícula decorrente de usucapião parcial da gleba 2, não abrangendo a totalidade da área contratada. Assim, defende que a condição suspensiva prevista na cláusula décima do contrato não foi cumprida, o que inviabilizaria a exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, a execução. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como enfatiza a presença dos requisitos hábeis à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Colaciona julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de obstar o prosseguimento do feito executivo em tramitação. Preparo recolhido no ID 74066773. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, na origem, o agravante opôs embargos à execução, com pedido de concessão de efeito suspensivo, os quais foram recebidos sem tal efeito, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. A decisão agravada considerou que o imóvel oferecido em garantia não cobria integralmente o valor da execução, especialmente porque o agravante detém apenas 50% do bem, o que não seria suficiente para assegurar a totalidade do crédito exequendo. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 242280559 - autos de origem): 1. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Esclareço que o imóvel oferecido em garantia deve ser indicado nos autos da execução, onde já instalado o contraditório, a fim de que o exequente possa manifestar-se e formalizada a constrição. Nesse ponto, inclusive, o exequente já rejeitou a indicação do imóvel no ID 242036988. De mais a mais, mesmo se considerada a avaliação particular de R$2.050.000,00 ( id. 241617545), tem-se que o valor da quota-parte do embargante sobre o imóvel (50%) não seria suficiente para garantir a integralidade da execução, a qual, segundo a última planilha atualizada juntada nos autos do processo executivo (id. 242019726), encontra-se no patamar de R$ 2.078.526,98. À Secretaria: a) noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. b) fica intimado o embargado a apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. c) apresentada a resposta pelo embargado, intime-se o embargante a se manifestar em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. c) após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. d) tudo feito, retornem os autos conclusos. Como cediço, a regra é que os embargos não suspendem a execução, mas para que haja tal providência, a parte executada deverá garantir o juízo e, ainda, comprovar a presença dos requisitos da tutela provisória, in verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (destacado) Quanto ao tema, leciona a doutrina: Não sendo caso de rejeição liminar, os embargos do executado serão recebidos, estabelecendo a lei processual que tal recebimento se dará sem efeito suspensivo (art. 919). Pode haver, porém, atribuição de efeito suspensivo por decisão judicial (efeito suspensivo ope iudicis), a requerimento do embargante, quando presentes os requisitos para concessão de tutela provisória (de urgência ou da evidência), e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (art. 919, § 1o). (Alexandre Freitas Câmara. O novo Processo Civil brasileiro. 3a ed. Editora Atlas., p.362) Desse modo, nítida a exigência de que a execução esteja garantida para que o Juízo possa atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Na hipótese em exame, conforme já dito, o Juízo primevo negou o efeito suspensivo vindicado, fundamentando-se na insuficiência da garantia prestada pela embargante, ora agravante. Por sua vez, a parte agravante justifica que os exequentes, ora agravados, não comprovaram o cumprimento da condição suspensiva prevista na cláusula décima do contrato, uma vez que a terceira gleba permanece sem matrícula própria, o que inviabilizaria a lavratura da escritura pública e, por conseguinte, o pagamento da parcela final. Todavia, razão não lhe assiste. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o disposto no art. 919, § 1o, do CPC, que condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à prévia garantia do juízo. Embora o agravante tenha indicado bem imóvel como garantia, o Juízo de origem constatou que a quota-parte de 50% do referido bem não é suficiente para assegurar a integralidade do crédito exequendo, o qual ultrapassa o valor de dois milhões de reais. Ademais, a alegação de inexigibilidade da obrigação, fundada na suposta ausência de regularização da terceira gleba, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. A análise aprofundada da documentação apresentada pelas partes, bem como da efetiva correspondência entre as matrículas registradas e as áreas contratadas, deve ser realizada no bojo dos próprios embargos à execução, onde será oportunizada a produção de provas e o contraditório. Importante destacar que a cláusula contratual invocada pelo agravante não afasta, por si só, a presunção de exigibilidade do título executivo extrajudicial, especialmente diante da juntada, pelos exequentes, de certidões de matrícula atualizadas e da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, circunstâncias que, ao menos em juízo de cognição sumária, indicam o cumprimento da condição pactuada. Além disso, não se vislumbra, no presente momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual constrição patrimonial poderá ser revertida, caso acolhidas as alegações do embargante ao final da instrução. Nesse contexto, não obstante as alegações da parte agravante, bem como os documentos acostados aos autos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA. PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Conforme previsão do art. 919 do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução. 2. A garantia à execução é um requisito inafastável para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e sua não prestação ocasiona o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1830223, 07360622620238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA. REQUISITO DESCUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela sociedade anônima agravada. 2. Os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático, ressalvadas as hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. No caso em exame não há notícias de que a agravada tenha oferecido a devida garantia ao Juízo. Logo, os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não foram satisfeitos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1820642, 07447637320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 22 de julho de 2025 17:31:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador